Tribunal: TJDFT
Processo: 0805282-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0805282-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALTER RIBEIRO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O recorrente repisa os argumentos postos no recurso inominado, enfatizando possuir a idade de 82 anos de idade, ser portador de doença renal crônica em estágio de maior grau da enfermidade e necessitar de bengala para sua locomoção. Pede o deferimento de transporte de hemodiálise da sua residência até a unidade de tratamento em prazo razoável. Em pese as alegações da parte, a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem (ID 67667027). Também houve reanálise da questão em agravo de instrumento, sendo o pedido indeferido por esta relatora no agravo de instrumento no 0702841-81.2024.8.07.9000 (ID 67667029 - Pág. 3), ao argumento de ausência de urgência para a concessão da medida (ID 67667029). Ocorre que proferida a sentença, o autor, ora recorrente, reitera o pedido de tutela de urgência sem apresentar qualquer documento que comprove a alteração da situação fática a permitir a concessão da medida. Ainda, conforme esclarecido na decisão anterior, repiso que o Distrito Federal criou e regulamentou o serviço de transporte para a realização de hemodiálise por meio do Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024 e Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, de 16/09/2024. Nos termos da regulamentação, o serviço é ofertado a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço deHemodiálise, a quem, primeiramente, cabe analisar as prioridades. Assim, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Nesse sentido, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência no Recurso Inominado. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito